Tribunal: TJDFT
Processo: 0718330-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718330-95.2024.8.07.0000 RECORRENTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: TELENGE TELECOMUNICACÕES E ENGENHARIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO e DÉBITO. COMPENSAÇÃO. I – A atualização dos créditos e débitos da sociedade em recuperação judicial, para fins de compensação, deve observar o mesmo termo final, qual seja, aquele fixado no art. 9o, inc. II, da Lei 11.101/2005, quando ambas as parcelas forem anteriores ao pedido recuperatório, para que sejam garantidas a paridade e a isonomia entre as partes, evitando benefício desarrazoado em favor de apenas um dos envolvidos. II – Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 9o, inciso II, da Lei 11.101/2005, aduzindo que a limitação prevista na citada norma se restringe às empresas devedoras que se encontram em processo de recuperação judicial, o que não é o caso da recorrida. Acrescenta que a Lei 11.101/2005 tem como escopo viabilizar o soerguimento da empresa em crise financeira, aplicável, portanto, somente sobre os débitos e não sobre seus créditos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 9o, inciso II, da Lei 11.101/2005. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030